Tribunal: TJDFT
Processo: 0726254-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726254-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS AGRAVADO: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS ÁGUAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0721517-22.2022.8.07.0020 apresentado por CIRLENE CARVALHO SILVA E SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A parte exequente requereu a intimação da parte executada para pagamento do valor de R$ 81.540,72. A parte executada impugnou alegando ser devido a quantia de R$ 80.301,66. Afirmou que a diferença decorre do momento da citação e o comparecimento do condomínio aos autos. Na sequência apresentou proposta de pagamento nos termos do art. 916 do CPC, com entrada de 30% e o restante em seis parcelas. Procedeu ao depósito de R$ 24.462,21 (ID 225886945). A parte exequente se manifestou ao ID 225903799 requerendo a rejeição da impugnação, e o prosseguimento do feito com a inclusão dos encargos de mora. Concordou com o parcelamento desde que houvesse a complementação dos depósitos. Requereu, na sequência, a liberação dos valores depositados. A parte executada procedeu a novos depósitos nos termos em que se comprometeu (ID 228700720, 232139095 e 234905490). Em nova manifestação a parte executada reiterou os temos da impugnação requerendo sejam extirpados os honorários e multa da fase de cumprimento de sentença ante a ausência de análise da sua impugnação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar cabe considerar que, por expressa previsão legal (art. 916, §7o, do CPC), o pagamento parcelado (30% mais 06 parcelas) não é cabível na fase de cumprimento de sentença. A parte exequente não aceitou a proposta tal como formulada pela parte executada, requerendo a incidência dos encargos de mora, o que não foi feito, posto que a parte executada manteve seu entendimento quanto a contagem de juros e continuou a depositar os valores que entende cabíveis. Assim, o depósito de apenas 30% do valor executado dentro do prazo para pagamento voluntário (art. 523 do CPC) tratou-se de um ato voluntário da parte executada, o qual não tem o condão de impedir a incidência dos encargos do art. 523, até mesmo porque o valor alegado de excesso é ínfimo perto do total executado e nada há no CPC que impute a exigência da incidência dos encargos tão somente à análise de eventual excesso apontado. Em verdade, para tanto, caberia a parte proceder ao depósito integral do que exigido, e discutir eventual excesso. Como assim não procedeu, aplicável ao caso o disposto no § 2o do art. 523 do CPC: “Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” Quanto ao alegado excesso também nada a deferir. Pela sentença de ID 194400644 a parte executada foi condenada a pagar R$ 46.011,95 (quarenta e seis mil, onze reais e noventa e cinco centavos), que será corrigida pelo INPC, a partir do dia 15.08.2019, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação da parte requerida na presente ação. A citação ocorreu em 05/07/2023, conforme se observa do ID 164729853: ( ) Não há pois, que considerar a data que a parte executada compareceu ao processo (29/8/2023) como início dos juros, pois a sentença foi cristalina quanto a data do início da contagem (citação). DISPOSITIVO Assim, não acolho a impugnação apresentada. Promova-se a liberação dos valores depositados em prol da exequente, conforme extrato BANKJUS em anexo (R$ 53.001,45), e acréscimos, independente da preclusão, posto que se referem a depósitos voluntários feitos pela parte executada para: PIX 19766314000128 - BANCO: 756 (SICOOB) - AGÊNCIA No 4001 CONTA CORRENTE No 126.838-4 - De titularidade da CARVALHO &amp; CESAR ADVOGADOS. Promova a parte exequente a juntada de planilha atualizada do débito, devendo considerar a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% sobre o valor executado com abatimento do valor depositado em 14/02/2025 – R$ 24.462,21, nos termos do § 2o do art. 523 do CPC. Juntada a planilha, prossiga-se com as consultas nos termos da decisão de ID 221048816,” – ID 238361301 na origem, grifei. Nas razões recursais, o condomínio agravante alega que “a decisão agravada não apenas rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, mas também determinou a liberação imediata dos valores depositados em favor da parte exequente, além de impor a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado, com base no artigo 523, §1o, do CPC. Tais determinações afetam diretamente o patrimônio do agravante, configurando lesão grave e de difícil reparação” (ID 73457802, pp.3/4). Sustenta: “O agravante, ao ser instado a cumprir a obrigação, não permaneceu inerte nem adotou conduta protelatória. Pelo contrário, apresentou impugnação fundamentada, na qual expôs divergência quanto ao valor apontado pela exequente, especialmente no que diz respeito ao termo inicial da incidência dos juros de mora. Segundo alegado, a diferença decorre da interpretação do marco temporal para o início da contagem dos juros, pois o agravante entende que o comparecimento espontâneo deveria ser considerado como data base, e não a citação formal. Trata-se de discussão legítima e fundada, que revela boa-fé processual e não pode ser ignorada sob o argumento de que a diferença seria “ínfima” frente ao valor executado. Além disso, o agravante promoveu o pagamento de 30% do valor que reputava devido, já no prazo legal, e iniciou o adimplemento parcelado do saldo remanescente, em proposta que guarda semelhança com os moldes do artigo 916 do CPC. Ainda que se sustente a inaplicabilidade literal do referido dispositivo à fase de cumprimento de sentença, a conduta da parte revela inequívoca intenção de solver a obrigação de forma colaborativa, o que deveria afastar, por si só, a imposição de penalidades processuais, como a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC. A interpretação dada pelo juízo de origem ignora a função do contraditório na fase executiva, restringindo indevidamente o direito do executado de discutir a liquidez do valor cobrado, além de desconsiderar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade para o devedor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento parcial e tempestivo, ainda que não integral, pode ser considerado para fins de afastamento das penalidades quando demonstrada a boa-fé e a existência de controvérsia plausível sobre o montante da obrigação. Somado a isso, a imediata liberação dos valores depositados, sem a devida resolução do mérito da impugnação e sem considerar a pendência do debate judicial quanto à exatidão do débito, gera risco de irreversibilidade e dano patrimonial ao agravante. O que se vê, portanto, é uma decisão que antecipa efeitos executivos definitivos em prejuízo do contraditório, motivo pelo qual deve ser reformada por este Egrégio Tribunal. Diante de todo o exposto, é evidente que a decisão agravada causou prejuízo direto ao agravante, seja pela rejeição sumária de impugnação legítima, seja pela imposição automática de penalidades sem análise contextual, além da liberação de valores controvertidos antes do exaurimento da controvérsia. A manutenção de tal decisão viola não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também princípios fundamentais do processo civil, como o da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da razoabilidade.” (ID 73457802, pp.4/5). Por fim, requer: “a) O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, por ser tempestivo, cabível e devidamente instruído com os documentos exigidos pela legislação processual; b) A concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, a fim de suspender a liberação imediata dos valores depositados pelo agravante nos autos de cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso, bem como para obstar os efeitos da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual previstos no artigo 523, §1o, do CPC, considerando que houve pagamento parcial realizado de boa-fé e a existência de controvérsia jurídica plausível sobre os critérios de cálculo da obrigação. c) Ao final, o provimento integral do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com: c.1) o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo se o pagamento parcial tempestivo e a controvérsia legítima quanto aos encargos aplicados; c.2) o afastamento da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, por não ter sido configurada a mora injustificada; c.3) a determinação de que os valores já depositados sejam compensados no saldo eventualmente apurado, sem sua liberação imediata até o trânsito em julgado da discussão; Por fim, requer-se a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC, e a posterior remessa dos autos ao relator para apreciação do pedido de tutela recursal.” (ID 73457802, p.6). Preparo regular (ID 73477357). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 13/12/2024 por CIRLENE CARVALHO SILVA e SOLANGE DE CAMPOS CESAR contra CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS ÁGUAS, objetivando o pagamento de R$81.540,72 (ID 220802843, origem). Isto o que fixado em sentença: “DISPOSITIVO Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida a pagar em favor das autoras a quantia de R$ 46.011,95 (quarenta e seis mil, onze reais e noventa e cinco centavos), que será corrigida pelo INPC, a partir do dia 15.08.2019, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação da parte requerida na presente ação. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Considerando-se o proveito econômico pretendido com a ação e o efetivamente obtido, entendo ter havido sucumbência recíproca, mas não proporcional. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento de 85% das custas processuais, além de pagar em favor das requerentes, que estão a advogar em causa própria, 85% da quantia acima fixada a título de honorários de sucumbência, o que, na prática, corresponde a 8,5% do valor atualizado da condenação. Lado outro, condeno as requerentes ao pagamento de 15% das custas processuais, sem prejuízo de pagar, em favor do patrono da parte ré, 15% da quantia acima fixada a título de honorários de sucumbência, o que, na prática, corresponde a 1,5% do valor atualizado da condenação. Na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. Transitada em julgado, não havendo manifestação do(s) interessado(s) na execução, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (ID 194400644, origem) Em sede de apelação, a sentença foi reformada para definir a sucumbência mínima das autoras: “DISPOSITIVO Isto posto, conheço de ambos os recursos, NEGO PROVIMENTO à apelação do réu e DOU PROVIMENTO à apelação das autoras para afastar a sucumbência recíproca e condenar tão somente o réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados, na sentença, em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ainda, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pelo réu em 2% do valor atualizado da condenação.” (ID 220347770, origem) As autoras/exequentes iniciaram a fase de cumprimento de sentença em 13/12/2024 e requereram o pagamento do valor atualizado de R$81.540,72 (ID 220802843, origem). Pela decisão de ID 221048816 na origem, o executado foi intimado para pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de fixação de honorários de sucumbência da fase de cumprimento, nos termos do art. 523, § 1o do CPC. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e alegou, em síntese, excesso de execução: “o valor correto seria de R$ 80.301,66 ( ) Essa diferença se dá devido ao fato de que os juros não estão incidindo desde a citação, que foi o momento em que o Condomínio impugnante compareceu aos autos, em 29/08/2023 (id. 170196010), impondo a diferença de aproximadamente 2% de juros nos cálculos, conforme cálculos anexos” (ID 225359273, origem). Efetuou o depósito de R$24.462,21, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor devido (R$81.540,72), e requereu o pagamento do valor remanescente em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas com fundamento no art. 916 do CPC (IDs 225884389 e 225886945, origem). As exequentes alegaram que, “quanto a proposta de parcelamento nos termos do art. 916 do CPC, o Exequente concorda desde que complete o valor da entrada com a quantia de R$ 5.399,73 (cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), a fim de compor o valor de R$ 29.861,94 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), no prazo de 24horas, condizente com a entrada real de 30% acerca do valor de R$ 99.539,80 (noventa e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos). Ficando o restante em 6 parcelas no valor de R$ 11.612,98 (onze mil seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos) cada, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, cujo vencimento deverá ser todo o dia 13” (ID 225903799, origem) e requereram a liberação do valor depositado de R$24.462,21 (ID 226007925, origem). O executado alegou: “é possível constatar nos autos os depósitos de R$ 24.462,21 (Id 226099008); R$ 9.513,08 (Id 228850587); R$ 9.513,08 (232177366), totalizando R$ 43.488,37 (quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos). O intuito é pagar os valores com vistas a diminuir a incidência dos juros e da correção monetária. Ademias [sic], o que se observa é que, desde a origem, há controvérsia quanto aos valores pretendidos pelas Exequentes, não havendo fundamento jurídico para entender como válida a inclusão de honorários e multa da fase de cumprimento de sentença e o Executado sequer foi intimado para pagar o débito correto após o julgamento da impugnação” (ID 236973550, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesta sede, o executado/agravante requer a “concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, a fim de suspender a liberação imediata dos valores depositados pelo agravante nos autos de cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso, bem como para obstar os efeitos da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual previstos no artigo 523, §1o, do CPC, considerando que houve pagamento parcial realizado de boa-fé e a existência de controvérsia jurídica plausível sobre os critérios de cálculo da obrigação” (ID 73457802, p.6). Muito bem. Esta a redação do art. 916, CPC, §§ 6o e 7o: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.” Referido dispositivo está inserido no capítulo das disposições gerais do rito das execuções. Na hipótese, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual o legislador vedou expressamente parcelamento (REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO NÃO HOMOLOGADO. DESCABIMENTO. RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS INICIAIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Revela inadequação da via eleita a pretensão de correção de valor da causa formulada em contrarrazões recursais. 2. De acordo com o art. 922 do CPC, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação; contudo, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 3. A possibilidade de parcelamento do débito prevista para o processo de execução não se aplica ao cumprimento de sentença, devido à expressa vedação legal, constante no art. 916, § 7o, do CPC. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme art. 507 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Contrarrazões parcialmente conhecidas.” Acórdão 1783691, 0726187-32.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 523 do Código de Processo Civil determina que as regras previstas para o processo de execução podem ser aplicadas, no que couber, ao cumprimento de sentença. Contudo, devem ser observados os limites legais estabelecidos pelo legislador, dever que não pode ser ignorado pelo julgador. 2. A possibilidade de parcelamento do débito prevista para o processo de execução não se aplica ao cumprimento de sentença, devido à expressa vedação legal constante no art. 916, § 7o do Código de Processo Civil. 2.1. Desse modo, havendo o depósito de 30% (trinta por cento) do débito pelo devedor, o valor deve ser considerado como pagamento parcial, devendo o cumprimento de sentença prosseguir na forma prevista pelo art. 523, § 2o do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1682778, 0737953-19.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023.) Como se viu, o executado efetuou o depósito de 30% (trinta por cento) do valor devido, o que configura pagamento parcial. Nos termos do § 2o do art. 523, CPC[1]: “§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” Assim, nenhum reparo à decisão agravada: a multa e os honorários devem incidir sobre o valor remanescente. Por fim, de se ver que, pela decisão agravada, determinado o levantamento dos valores depositados pelo devedor/agravante, os quais são considerados incontroversos. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se as agravadas para apresentar contrarrazões. [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora